Tribunal: TJMT
Processo: 1032997-20.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032997-20.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VALADARES TECIDOS LTDA - CNPJ: 20.628.152/0001-40 (RECORRIDO), PETER DE MORAES ROSSI - CPF: 489.521.176-20 (ADVOGADO), Gerente de controle de crédito, da antecipação e das deduções da Secretaria de Estado da Fazenda de MT (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCLUSÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE ANÁLISE NECESSIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA – LIMINAR DEFERIDA –- SENTENÇA RATIFICADA.

A demora na análise de requerimento administrativo, indubitavelmente, ofende direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser encarada, tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade.

Sentença ratificada

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da Vara 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança concedeu a segurança vindicada para
ratificar a liminar anteriormente deferida determinando à autoridade coatora que proceda com a conclusão dos Processos Administrativos no 5208539/2017 e no 5269737/2017.

Não houve interposição de recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer manifestou-se pela ratificação da sentença. (Id. 24795494)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da Vara 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança concedeu a segurança vindicada para
ratificar a liminar anteriormente deferida determinando à autoridade coatora que proceda com a conclusão dos Processos Administrativos no 5208539/2017 e no 5269737/2017.

Extrai-se dos autos que a Impetrante, recolheu em duplicidade o ICMS antecipado, formulando pedido de restituição de valor pago em dobro por meio dos protocolos eletrônicos que foram autuados nos processos administrativos
no 5208539/2017 e no 5269737/2017, que passado mais de um ano, até a data da impetração não haviam sido analisados.

Nas informações apresentadas, a autoridade Impetrada pugnou pela extinção da ação mandamental em face do cumprimento da liminar. (Id. 19689171)

O Juízo a quo concedeu a segurança vindicada, para confirmar a liminar anteriormente concedida para que a autoridade coatora proceda a conclusão dos processos administrativos.

Pois bem.

Pelo que consta dos documentos anexados aos autos, foram protocolados pedidos de repetição do indébito desde o ano de 2017, porém, nenhum foi apreciado até a data da impetração do presente
mandamus,
o que demonstra a relevância da fundamentação apresentada pelo Impetrante.

Dispõe o artigo 5o, XXXIII da CF/88 que:
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

É sabido que, o artigo 37 da Lei no 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual, preconiza um prazo de 120 (cento e vinte) dias para que a administração pública prolate decisão final nos procedimentos administrativos:

Art. 37. O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

O mesmo referencial normativo também estabelece em seu artigo 63, que a administração pública tem obrigação, o dever, de emitir decisão nos processos administrativos, não mera faculdade:

Art. 63. A Administração Pública Estadual tem o dever de emitir decisão nos processos administrativos, em matéria de sua competência

Logo, é indiscutível que o ente público se encontra em mora, pois, o prazo de 120 (cento e vinte) dias para análise e pareceres a respeito dos pedidos administrativos formulados pela impetrante há muito foi ultrapassado.

Portanto, a demora na análise do procedimento administrativo, indubitavelmente, ofende o direito líquido e certo da Impetrante, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser analisada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade (CF, art. 37, caput).

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA - LEI 8.672/2007 - CONVERSÃO DE PRECATÓRIOS EM CERTIDÕES DE CRÉDITO - ACORDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 520796/2008-PGE - RETENÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NAS CERTIDÕES DE CRÉDITO - OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA ADOTE AS PROVIDÊNCIAS DESTINADAS A ANALISAR E DAR RESPOSTA AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

A demora na análise de procedimento administrativo, indubitavelmente, ofende direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser encarada, tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade.

A omissão da Administração Pública em apreciar requerimento de emissão de certidões de crédito, em prazo razoável, configura ato ilegal a amparar a concessão da segurança, a fim de que seja determinada a sua análise, em atenção ao direito de petição e aos princípios regentes da prestação do serviço público (art. 37, “caput”, da CF).

(MS 183034/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/5/2017, publicado no DJE 18/5/2017). (grifei).

Nesse sentido, a Procuradoria-Geral de Justiça bem assinalou no parecer de (ID. 24795494):

(...)

Da análise do feito, verifica-se que a parte autora propôs a presente demanda visando agilizar os processos administrativos no 5208539/2017 e 5269737/2017, protocolados perante o órgão público (SEFAZ/MT) em 24/01/2017, cuja análise, até a propositura da ação ainda estava pendente.

A sentença proferida pelo juízo a quo deve ser mantida.

No caso, tenho que há evidente morosidade por parte da administração pública na análise e conclusão dos processos administrativos em questão, o que, a meu ver, afronta a garantia da parte autora ao processo célere, cuja essência vem esculpida no artigo 5°, inciso LXXVIII, da Constituição Federal
1
.

A impetrante, a teor do que revelam os autos, ficou por mais de ano aguardando uma definição dos processos administrativos pelos quais buscava a restituição de valor de ICMS pago em duplicidade, que somente foi analisado pela autoridade administrativa na data de 13/03/2018, em cumprimento a decisão judicial concessiva da liminar postulada no feito (ID 19689171.

Referida situação, entendo, passa longe do que se pode entender por “duração razoável do processo”, premissa geral aplicável a todos os processos, inclusive de natureza administrativa, em especial quando a lei de regência fala em prazo de duração máxima de 120 (cento e vinte) dias.

É isso, aliás, que dispõe a Lei n° 7.692/2002, que trata das regras gerais aplicáveis aos processos administrativos no âmbito da Administração Pública do Estado de Mato Grosso, pela qual os pedidos deverão ser atendidos no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias
2
.

Sendo assim, mesmo que porventura tenham havido pendências e diligências no curso do procedimento, nada está a justificar tanta espera por uma solução.

Em vista disso, portanto, não há negar razão à impetrante, que, ao longo dos meses, tem experimentado uma expectativa desarrazoada e injustificada em virtude da morosidade quanto à apreciação dos pedidos pela autoridade administrativa.

Eis os fundamentos, portanto, que deve ser mantida na íntegra a sentença proferida pelo juízo a quo.

Isso posto, o Ministério Público manifesta-se pela
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
proferida pelo juízo de primeiro grau, nos termos da fundamentação supra.

(...)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, RATIFICO o ato sentencial em sede de remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021